Tribunal: TJMT
Processo: 0000057-58.1993.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000057-58.1993.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SOARES FERREIRA - CPF: 743.274.108-53 (APELANTE), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), NILSA ADAME LELIS FERREIRA - CPF: 507.738.361-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESERÇÃO – REJEITADAS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU PARA FIXAR COMO PRAZO FINAL DE APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DECLAROU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ SOARES FERREIRA e outra

em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 0000057-58.1993.8.11.0009, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESERÇÃO – REJEITADAS – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO RÉU PARA FIXAR COMO PRAZO FINAL DE APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DECLAROU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a busca pelo órgão julgador da interpretação mais adequada ao título judicial, conforme os critérios nele próprio estabelecidos, não ofende a coisa julgada.

Deve ser mantida a decisão que fixou como termo final de pagamento dos lucros cessantes a data de avaliação pericial do imóvel, pois foi quando a obrigação se tornou exigível.”
(Id. 264017774)
.

Em suas razões, de Id. 259189680, os embargantes alegam a existência de omissões e obscuridades no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com efeitos modificativos.

Assevera que o acórdão não considerou que os lucros cessantes derivam da privação do bem da vida (uma serraria), que garantia aos embargantes uma renda mensal de 10 salários mínimos.

Argumentam que a obrigação de pagamento dos lucros cessantes persistiria até a efetiva reposição do bem, o que ocorreu apenas em 27 de janeiro de 2016, conforme depósito judicial efetuado.

Defendem que a exigibilidade dos lucros cessantes não depende da data do laudo pericial, mas sim do trânsito em julgado da sentença que reconheceu esse direito.

Asseguram, em seguida, que o acórdão teria se omitido ao considerar como
"bis in idem"
a soma dos juros e correção monetária com os lucros cessantes, pois os juros e correção dizem respeito à repetição do indébito e não à indenização pelos lucros cessantes.

Além disso, alegam que a exigibilidade dos juros de mora somente teve início com o trânsito em julgado da decisão que liquidou a sentença.

Contestam a aplicação da prescrição trienal, defendendo que, por se tratar de repetição de indébito, o prazo prescricional correto seria decenal, conforme artigo 205 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sustentam que o prazo deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 09/06/2008, e não da data da avaliação pericial.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão nos pontos indicados e seja reconsiderado o entendimento firmado no acórdão embargado.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 268634781, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Insurge-se o recorrente em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos do Cumprimento de sentença de nº 0000057-58.1993.8.11.0009 Código 23502 (5201/1993), acolheu a impugnação ofertada pelo apelado BANCO DO BRASIL S. A. “para declarar prescrita a pretensão executória em relação às prestações vencidas até 14/07/2013, bem como para limitar o lucro cessante até a avaliação do imóvel realizada em 22/07/2013.”

A apelante pugna pela reforma da sentença para alterar a data limite dos lucros cessantes fixada pelo Juízo para o dia 06/01/2016, assim como requer o afastamento do decreto de prescrição do cumprimento de sentença da parte líquida da sentença.

Pois bem.

Quanto aos
lucros cessantes
foi proferida sentença nos autos em 08/06/1998 com fixação apenas do termo de início. Confira-se:

“[...]

Por outro lado, os autores buscam indenização por perdas e danos, lucros cessantes e a sanção prevista pelo art. 1.531 do Código Civil.

O pedido de perdas e danos e dos lucros cessantes está fundado nas disposições do art. 159 do Código Civil, invocado no preâmbulo da inicial, é procedente em parte.

Afirmam os autores que alienaram o imóvel rural com área de hectares, localizado na GLEBA JUVENTUDE, Município de Colíder (item V, "c" da inicial), bem como, uma serraria horizontal, com todos os maquinários em funcionamento, de onde tiravam o sustento da família, e que, em razão da venda, deixaram de ter o rendimento mensal de dez salários mínimos, junho de 1989.

O pedido, de fato, encontra amparo no art. 159 do Código Cível que assim dispõe:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano."

Os autores sustentam que, na verdade, não era preciso se desfazer de todo o seu patrimônio para obter a quitação total da dívida, naquela ocasião, porém, foram pressionados pelos, então, administradores do BANCO CREDOR, a fazê-lo, quando, para o pagamento do débito que havia sido apurado judicialmente, bastaria a venda de parte dos bens, pois o produto da venda do TRATOR VALMET e implementos, já seria o suficiente. Contudo, foram levados a vender o imóvel e a serraria, supracitados, desnecessariamente, por conta de que ficaram sem os rendimentos mensais para o sustento da família.

De fato, os numerários advindos da alienação, conforme INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA (fls. 14/15), superaram, e muito, o valor do débito apurado judicialmente (fls. 42). O argumento de que tenham sido pressionados, que evidencia prática de ato de má-fé e danoso, não foi questionado na contestação, silenciando-se o réu a respeito. É que a defesa de mérito ateve-se exclusivamente na inexistência do indébito e no aspecto legal dos índices e juros aplicados, o que trouxe a presunção legal de veracidade dos fatos alegados, ou seja, da pressão exercida sobre os autores para a venda de bens, visando o recebimento de valores exorbitantes (CPC, art. 302).

Com efeito, a boa-fé, como regra de conduta a ser observada pelo indivíduo, deve sempre imperar entre os negociantes, de modo que, não sendo ela seguida, o prejuízo que venha ser causado gera o sagrado direito da reparação, como se infere no caso subjacente, em que houve real "déficit" no patrimônio dos autores e, em função disso, deixaram de auferir lucros mensais antes mantidos. Configurada a responsabilidade civil do réu (CC art. 159), impõe se o ressarcimento que deve residir na importância que compreenda o valor de uma área de terra com 484,00 hectares, na localidade e condições daquela alienada e o valor de uma serraria horizontal, com todas as máquinas indispensáveis ao seu funcionamento.

Entretanto, no tocante ao imóvel rural, do que for apurado, deverá ser deduzida a importância de NCZ$144.622,64 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Cruzados Novos e Sessenta e Quatro Centavos), ou seja, o valor total pago pelos autores, o débito e o indébito. É que, através da repetição do indébito os autores receberão o que pagaram a mais, não se justificando a sua inclusão, novamente, nas perdas e danos, sob pena de ocorrer o "bis in idem". Enquanto que a importância realmente devida ao BANCO, a seu turno, não deve ser incluída nas perdas e danos para que não se configure o enriquecimento sem causa.

Quanto aos lucros cessantes, decorrentes do desequilíbrio sofrido pelos autores, privados dos ganhos mensais, a reparação civil deve ser correspondente a dez salários mínimos mensais, contados a partir de junho de 1989 nos termos do pedido, não impugnado.

[...]

Isto exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, julgo, como ora tenho julgado, procedentes, em parte, os pedidos dos autores JOSÉ SOARES FERREIRA e NILZA ADAMI LELIS FERREIRA e condeno o réu BANCO DO BRASIL S. A. a restituir-lhes a importância que recebeu indevidamente, à indenização por perdas e danos e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação. Condeno-o nas custas do processo e na verba honorária que arbitro em dez por cento (10%) sobre valor da causa, atento aos critérios do § 3° do art. 20 do Código de Processo Civil Juros e correção monetária na forma da lei.” (Id. 224950182).”

Não obstante os recursos interpostos, a sentença foi mantida e houve trânsito em julgado em 09/06/2008 (Id. 212369282 - Pág. 32).

O exequente ajuizou o Cumprimento Provisório da Sentença de nº 0003123-55.2007.8.11.0009 pretendendo o recebimento dos lucros cessantes devidos entre o mês 06/1989 a 02/2007 (Id. 212369282 - Pág. 83).

Foi pretendida, também, a Liquidação de Sentença por Arbitramento de nº 0003083-73.2007.8.11.0009 referente ao valor de mercado da “área de terra de 484,70 hectares, localizada na Gleba Juventude, no Município de Colíder” e da “Serraria Horizontal com todas as máquinas indispensáveis ao seu funcionamento”.

No aludido processo, os cálculos elaborados pelo perito judicial foram homologados pelo Juízo em 24/07/2017, oportunidade em que foi declarada líquida a condenação da parte requerida ao pagamento de R$3.739.103,28, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da avaliação pericial (22/07/2013). (Id. 76411456 - Pág. 166, da origem). Os autos transitaram em julgado em 17/08/2015.

Intimada para efetuar o pagamento, a executada ficou silente, sendo determinado pelo Juízo o bloqueio do valor via BACENJUD. (Id. 76411456 - Pág. 18, da origem).

Posteriormente, o Banco exequente veio aos autos e efetuou o pagamento em 06/01/2016 (Id. 76411456 - Pág. 228/229, da origem).

Na data de 25/02/2016, o Magistrado a quo chamou o feito a ordem e dentre outras determinações, fixou como liquidado o valor da serraria horizontal aquele indicado em 16/10/2010 e, por conta de arbitramento errôneo, reviu, em parte, a r. decisão de p. 622, para alterá-la quanto ao valor da avaliação da área com 484 hectares, de modo que o fixou em R$3.485.138,80, básicos para o dia 22/07/2013. (Id. 76411457 - Pág. 43)

Em 03/05/2019, o Juízo declarou extinta a execução pelo adimplemento da obrigação pela parte executada e determinou o arquivamento dos autos (Id. 76411471 - Pág. 31, da origem).

Já o presente cumprimento de sentença foi protocolado em 17/07/2016, no qual o autor pretende a execução de parcelas sucessivas vencidas entre 03/2007 a 01/2016 - termo final do efetivo pagamento pelo executado quanto ao valor da Serraria Horizontal.

Denota-se, assim, que, embora tenha o julgado condenado o demandado ao pagamento de lucros cessantes não estabeleceu parâmetros para o seu cálculo.

Como bem pontuou o Magistrado a quo, é possível extrair que os lucros cessantes foram deferidos em decorrência do “desequilíbrio sofrido pelos autores, privados dos ganhos mensais” em detrimento da alienação do imóvel e da serraria vertical, não sendo possível concluir que os lucros cessantes seriam vitalícios ou devidos até o efetivo pagamento da reparação civil.

Diante disso, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, o Juízo interpretou o julgado, fixando os parâmetros para o cálculo até a data da avaliação pericial da Serraria Horizontal (22/07/2013).

Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a busca pelo órgão julgador da interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos, não ofende a coisa julgada.

Nesse exato sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL NÃO FIXADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que a busca pelo órgão julgador da interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos, não ofende a coisa julgada. Precedentes . 2. Na hipótese, embora na fase de conhecimento tenha constado da sentença, como termo final da indenização por lucros cessantes, a data da restituição do bem financiado e subtraído manu militari pelo banco credor, o Tribunal de origem entendeu não ser possível manter tal determinação, uma vez que não formulado, pelo autor, pedido de restituição do bem, sendo necessário definir novo termo final para o cálculo da indenização, a fim de adequá-lo aos demais elementos da causa. Inexistência de ofensa à coisa julgada . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1009164 RJ 2016/0288577-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

Assim, tendo o órgão julgador tão somente realizado a interpretação mais adequada ao título judicial, que não estabeleceu parâmetros para o cálculo dos lucros cessantes, não há que se falar em ofensa à coisa julgada.

Cediço que a liquidação de sentença, na prática, funciona como procedimento de sequência da ação de conhecimento sem maiores formalidades, porquanto não é necessário haver petição inicial ou resposta.

O objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução.

Nesse passo, a modalidade de liquidação a ser utilizada depende da natureza da sentença que fixou o quantum debeatur e do grau de imprecisão da sentença que reconheceu a obrigação. No atual CPC, verificam-se duas modalidades de liquidação, nos termos do art. 509, por arbitramento e o procedimento comum.

Com efeito, os lucros cessantes, como espécie do gênero indenização, possuem as características próprias da obrigação, colocando-se transitórios. É inadequado querer a imposição “eterna” de lucros cessantes, ou deixá-los até quando o credor queira receber.

Isso porque, para a configuração dos lucros cessantes, não basta a simples possibilidade de realização do lucro, mas, sim, uma probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, e não, repita-se, mera possibilidade.

"(...) Conquanto possam representar um prejuízo que se projetará no futuro (conquanto não constituam ''danos futuros') os lucros cessantes evidentemente não se confundem com lucros imaginários, meras expectativas ou hipóteses. É necessário observar, tendo em conta as circunstâncias concretas, os dados objetivos e elementos racionalmente controláveis da situação o que normalmente aconteceria (id quod plerunque accidit) se a vítima não tivesse sofrido a lesão" .

No caso dos autos, entendo que andou bem o Julgador a quo ao fixar o termo final de pagamento dos lucros cessantes, o da data de avaliação pericial do imóvel, pois foi quando a obrigação se tornou exigível.

Denota-se que o laudo pericial de avaliação homologado é datado de 22/07/2013 e a partir daí fez-se incidir juros e correção monetária até o efetivo pagamento ocorrido em 06/01/2016

mediante bloqueio de valores, ou seja
, a partir desse momento passou a incidir juros e correção monetária, em remuneração a mora do executado
.

Destaca-se inclusive que a atualização mensal do valor da avaliação correspondeu a mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais), agregar a este valor os lucros cessantes no importe de 10 salários mínimos seria “bis in idem” em face do executado.

Ressalta-se que a responsabilidade civil deve impedir também que o prejudicado enriqueça às custas do autor do evento danoso, recebendo uma indenização maior do que a extensão do seu prejuízo, sob pena de sua própria função restar desvirtuada. Logo, o dano deve ser reparado, mas nada além dele.

Por fim,

constatado que entre as prestações referentes aos meses 03/2007 a 06/2013 e a data do protocolo do requerimento de cumprimento de sentença, 14/07/2016, decorreu prazo superior a 3 (três) anos, sem prova de qualquer marco interruptivo, o reconhecimento da prescrição é medida de rigor.

Desse modo, conclui-se que a pretensão de executar as prestações pretéritas a Julho de 2013 encontra-se prescrita.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso, somente quanto às parcelas declaradas prescritas (03/2007 a 06/2013) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. É como voto.”

Como efeito, a controvérsia foi suficientemente enfrentada, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Importa consignar, outrossim, que o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas de que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025